Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001890-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- COOPERCAETE - COOPERATIVA DE AGRICULTORES INDEPENDENTES DE MATO GROSSO
AGRAVADO:- ALCIDES ARTMANN
Agravo de Instrumento n. 1001890-42.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu o pedido de pagamento da diferença da dívida no valor de R$ 7.771,45.
A agravante alega que a penhora de valores ocorreu em 15-10-2018, porém foi levantado somente em 7-10-2020.
Diz que, devido ao tempo transcorrido, o agravado pleiteou os respectivos juros de mora e correção monetária.
Aduz que não deu causa à demora na liberação do valor e, por isso a sua responsabilidade se encerrou no momento em que ocorreu o bloqueio da quantia já corrigida e atualizada.
Ressalta que o valor ficou disponível, em conta judicial, a saber com juros e correções naturais que os bancos dispõem sendo que o valor foi devidamente atualizado neste período.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu o pedido para a penhora on-line de R$7.771,45, referente à diferença (juros e correção monetária) do valor que havia sido bloqueado.
Aduz que a partir do momento que foi efetivada a penhora da integralidade da dívida, não pode mais ser cobrada pelos juros e correção monetária devido a demora na liberação do valor.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante, visto que foi determinado o imediato pagamento da quantia questionada.
Ademais é preciso analisar com cautela a matéria, sobretudo quanto a demora no levantamento do valor bloqueado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator